Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713723-85.2019.8.07.0009 RECORRENTE: MICHELLE VALERIA NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. FATURAS. HISTÓRICO DA DÍVIDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INSTRUIR A DEMANDA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS. LIMITAÇÕES DA LEI DE USURA. INAPLICÁVEIS. ANATOCISMO. NÃO VERIFICADO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. NULIDADE/REVISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a parte recorrente questiona o posicionamento jurídico adotado na sentença recorrida e expõe os argumentos de fato e de direito pelos quais busca sua reforma, não há inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. O histórico de faturas de cartão de crédito, acompanhado do respectivo contrato de adesão e da memória de cálculo da evolução do débito, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo apta a refletir o direito do credor de exigir o cumprimento da obrigação, caracterizando-se, portanto, como documentação hábil a instruir a ação monitória, na forma do art. 700 do CPC. 3. De acordo com o verbete de súmula n. 596 do STF, as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o enunciado sumular n. 283 do STJ estabelece que “As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”. 4. Constatado que o contrato entabulado entre as partes e as faturas correspondentes ao cartão de crédito são claros quanto aos encargos financeiros aplicáveis, inclusive nas operações de financiamento, e não demonstrada abusividade das taxas de juros incluídas no cálculo do débito, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo n. 1061530/RS, não há falar em nulidade ou revisão contratual. Além disso, não se verifica a existência de anatocismo no caso. Mesmo que assim não fosse, a vedação à capitalização de juros, em regra, não se aplica aos contratos bancários. 5. No caso, as cláusulas contratuais fixam o percentual de 2% (dois por cento) de multa em caso de falta, atraso ou pagamento inferior ao mínimo estipulado, em conformidade com o art. 52, § 1o, do CDC. Ademais, não se vislumbra qualquer evidência, no conjunto probatório dos autos, de que tenha ocorrido cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, em observância ao enunciado de súmula n. 472 do STJ. 6. É descabido, no caso concreto, aplicar o art. 940 do CC para amparar o pedido de restituição de valores supostamente pagos a maior pela consumidora, haja vista a manutenção dos encargos na forma originalmente pactuada, já que não identificados os excessos por ela apontados. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega a existência de violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 504, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo que os documentos apresentados pela parte recorrida não permitem atestar a existência de dívida, tampouco sua liquidez, certeza e exigibilidade. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial em relação às teses das alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ e TJSP para demonstrá-la. Ademais, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. Outrossim, sem a indicação de normativos violados destaca as teses jurídicas da ausência de comprovação do saldo devedor, do excesso do valor pretendido (excesso de execução), da indevida capitalização dos juros moratórios, do excessivo valor dos juros remuneratórios, da inexigibilidade da comissão de permanência, da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, da possibilidade da revisão das cláusulas contratuais, da devida compensação/repetição de indébito entre débitos e créditos apurados nos autos, à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa. A respeito, cita de passagem diversos artigos de lei. Também, nesse ponto, expõe a existência de dissídio interpretativo colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 504, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em análise, constata-se que a ação monitória foi instruída com prova escrita da dívida, com assinatura da ré, bem como planilha explicativa da evolução do débito e faturas do cartão. Constam nos autos o Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões de Crédito BRB Card (ID 26177494); o Termo de Adesão firmado entre a instituição financeira e Michelle Valeria Nascimento Silva, ora apelante (ID 26177495); o histórico de faturas (ID 26177496); e o cálculo do valor devido, com incidência de juros e correção monetária (ID 26177497). Logo, os documentos juntados ao processo são suficientes para caracterizar as condições de admissibilidade da ação monitória, conforme o art. 700 do CPC, pois qualificam-se como prova escrita capaz de demonstrar a evolução do débito e de formar a convicção do julgador quanto ao direito pleiteado pelo credor (ID 30766757). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe prosseguir o apelo fundado nas teses jurídicas, vale frisar, da ausência de comprovação do saldo devedor, do excesso do valor pretendido (excesso de execução), da indevida capitalização dos juros moratórios, do excessivo valor dos juros remuneratórios, da inexigibilidade da comissão de permanência, da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, da possibilidade da revisão das cláusulas contratuais, da devida compensação/repetição de indébito entre débitos e créditos apurados nos autos, à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa. No que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019, e AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por derradeiro, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005